Tribunal: TJMT
Processo: 1013450-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013450-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), NOVAPEC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.808.547/0001-13 (AGRAVANTE), DOUGLAS ACSANIER FERREIRA - CPF: 405.979.458-96 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI No 1013450-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NOVAPEC AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: DOUGLAS ACSANIER FERREIRA

BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA INDEVIDAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO FAVORECIDO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA CONTA E AGÊNCIA BANCÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A coincidência quanto aos números das contas e agências bancárias não é suficiente, por si só, para demonstrar o equívoco da transferência e autorizar a transferência dos valores já bloqueados, se não há dos autos mais elementos para confirmar tais alegações.

Isto porque, além da
expressiva quantia transferida e por se tratarem de dois depósitos, é sabido que
antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
NOVAPEC AGROPECUARIA LTDA
, em face da decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer Para Restituição de Valor Depositado em Conta Indevidamente no 1016562-46.2021.8.11.0003,
ajuizada em face de
DOUGLAS ACSANIER FERREIRA e BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a transferência do valor bloqueado para a sua conta bancária.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que, considerado o equívoco dos depósitos realizados na data de 05/07/2021, nos valores de R$120.250,00 e R$117.475,00, na conta corrente no 58578-5, agência 3325-1, do Banco do Brasil, pertencente ao 1o agravado, a tutela de urgência fora parcialmente deferida, determinando o bloqueio da importância de R$237.725,00 (duzentos e trinta e sete mil e setecentos e vinte e cinco reais), contudo, indeferiu a transferência do valor bloqueado para a sua conta bancária.

Destaca que necessita do valor para pagamento de suas despesas mensais e a impossibilidade da utilização da referida importância tem lhe causado manifesto prejuízo, por se tratar de valor expressivo em seu fluxo de caixa, necessitando da mesma para gerir e manter os seus negócios inclusive com a aquisição de insumos.

Alega que os dados bancários do 1o agravado (beneficiado pelo depósito) e da empresa Glinfertil Fertilizantes Ltda (a quem o valor era devido) são idênticos, restando demonstrado apenas o equívoco na identificação da instituição financeira, pois possuem nomes semelhantes, sendo a beneficiada denominada “Banco do Brasil S/A” e a instituição na qual o agravante pretendia efetuar o depósito “Banco Cooperativo do Brasil S/A”.

Sob tais argumentos, pugna seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja deferida a transferência do valor no importe de R$ R$237.725,00 que se encontra vinculado ao feito no 1016562- 46.2021.8.11.0003 para o Banco do Brasil, agência 3283-2, conta corrente no 25932-2, de titularidade da agravante, CNPJ23.808.547/0001-13.

A liminar pleiteada foi indeferida pelas razões constante do ID no 96314981.

Sem informações.

O
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou suas contrarrazões no ID no 99354962, pelo desprovimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado
DOUGLAS ACSANIER FERREIRA.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravante,
NOVAPEC AGROPECUARIA LTDA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer Para Restituição de Valor Depositado em Conta Indevidamente
em face de
DOUGLAS ACSANIER FERREIRA e BANCO DO BRASIL S/A,
sustentando, em síntese
, “
que, no dia 05/07/2021, efetuou, equivocadamente, dois depósitos consistentes nos valores de R$120.250,00 (cento e vinte mil e duzentos e cinquenta reais) e R$117.475,00 (cento e dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) na conta corrente no58578-5, agência 3325-1, do Banco do Brasil, de titularidade do réu Douglas Acsanier Ferreira; que, solicitara ao réu a devolução dos valores depositados, no entanto, a tentativa restara infrutífera; que, registrara Boletim de Ocorrência, conforme documento de (id.59901897).

Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência que seja determinado ao banco réu que faça imediatamente o bloqueio na importância de R$237.725,00 (duzentos e trinta e sete mil e setecentos e vinte e cinco reais) conta corrente no58578-5, agência 3325-1, de titularidade do réu Douglas Acsanier Ferreira, bem como, seja realizado a transferência da referida quantia para a conta judicial, sob pena de bloqueio via “Sisbajud” e multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos dos itens ‘a’ de (ID 59900107, pág.05).”
(Decisão – ID. 95772478 - Pág. 37)

Em tutela de urgência, o d. magistrado de primeiro grau – Dr. Luiz Antonio Sari -, deferiu parcialmente os pedidos, “
para determinar que a instituição financeira ré efetue, no prazo de 24 (vinte e quatros) horas, o bloqueio da importância de R$237.725,00 (duzentos e trinta e sete mil e setecentos e vinte e cinco reais), na conta corrente no58578-5, agência no3325-1, de titularidade do réu Douglas Acsanier Ferreira e, após, deposite o valor

bloqueado nestes autos, via Conta Única do Tribunal de Justiça, até ulteriores deliberações deste juízo.”

Diante disso, a agravante requereu a transferência do valor bloqueado para a sua conta bancária, sendo
indeferido
pelo magistrado (ID. 95772478 - Pág. 58).

Inconformada, agravou a empresa autora.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, o agravante alega que houve equívoco quanto à transferência de valores para a conta do agravado DOUGLAS ACSANIER FERREIRA, em razão da coincidência entre os números das contas deste e daquele que deveria ter sido o favorecido (GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA), havendo divergência apenas em relação à
instituição financeira
, que inclusive os nomes se assemelham.

Afirma ainda que
“por engano, no momento do depósito, o empregado da Agravante se confundiu pois selecionou erroneamente a instituição financeira, realizando os depósitos junto ao 2o Agravado (BANCO DO BRASIL S/A), quando na verdade era no BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., vez que ambas instituições financeiras possuem nomes parecidos.”

Com efeito, denota-se dos comprovantes de transferência acostados no ID. 95772478 - Pág. 14/15 e das Notas Fiscais de ID. 95772478 - Pág. 20/21 que, supostamente, o número das contas bancárias e agencia de GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA (para quem em tese deveria ter efetuado o depósito) e DOUGLAS ACSANIER FERREIRA (favorecido) são idênticos (conta corrente no 58578-5, agência 3325-1), divergindo, entretanto, quanto à
instituição financeira
, uma vez que do primeiro é BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A, enquanto a do segundo é

BANCO DO BRASIL S/A.

Contudo, tal coincidência, por si só, não é suficiente para deferir o pedido de
transferência do valor já bloqueado para a sua conta bancária
, tendo em vista que não há nos autos mais elementos a indicar que se tratar mesmo apenas de uma confusão na hora de digitar os números.

Ora, cumpre destacar que antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para a conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.

Assim, pelos elementos dos autos, pela expressiva quantia transferida e por se tratarem de
dois
depósitos, um no valor de R$120.250,00 e outro de R$117.475,00, não é possível concluir, nesta fase de cognição sumária, que as duas transferências bancárias de fato ocorreram por equívoco, conforme alega a agravante, ou se trata de mero distrato comercial entre as partes, restando ausente, assim, a probabilidade do direito alegado.

Portanto, ausente prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, por ora, não há como acolher o pedido de transferência dos valores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -

PEDIDO DE BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO FAVORECIDO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A coincidência quanto aos números das contas bancárias não é suficiente, por si só, para demonstrar o equívoco da transferência e autorizar o bloqueio liminar dos valores na conta do requerido favorecido, se não há dos autos mais elementos para confirmar tal alegação.

Isto porque, antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.-“
(N.U 1013056-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - VEDAÇÃO À CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da TUTELA de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – O lançamento da RESTRIÇÃO de transferência sobre os VEÍCULOS visa garantir a eficácia da execução, bem como prevenir eventual fraude à execução, mormente quando as demais tentativas de localização de bens dos devedores restaram infrutíferas. III - Não há prova contundente de que a constrição dos VEÍCULOS causará prejuízos à atividade empresarial da recorrente, mormente pelo fato de que os bens foram proibidos de ser transferidos de propriedade, no entanto, continuam em poder da agravante.”

(TJMT – RAI No 1001918-78.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 09/04/2019))

Ademais, não é de se olvidar que, no caso, a princípio, milita em favor da parte agravada risco de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que o bloqueio do valor constitui a garantia da agravante de devolução do valor supostamente transferido equivocadamente.

Outrossim, verifica-se que o agravado DOUGLAS ACSANIER FERREIRA poderá ter o direito restringido pela concessão da medida pretendida, porquanto sequer fora citado, afigurando-se temerária a transferência do valor bloqueado nesta fase processual.

Por fim, de se destacar que após a devida instrução processual, com formação do contraditório e

da ampla defesa, em se constando o alegado equívoco, o reembolso poderá ser concedido antes mesmo da sentença meritória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022